Tribunal: TJDFT
Processo: 0714810-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714810-37.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Na petição de ID 22298098, a recorrente MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA – ME ratifica o acordo noticiado pela recorrida no ID 22220275. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo ora noticiado. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024